Tribunal: TJDFT
Processo: 0726366-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726366-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO RECORRIDO: 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTE. AUSENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do artigo 196, IV, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, é cabível reclamação da parte interessada, para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. 2. Ainda que sob o prisma do artigo 1° da Resolução n.° 3/16 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o instituto da reclamação existe para a excepcional garantia da observação dos precedentes da Corte Cidadã, o que não se estende para o caso de sua aplicação analógica, visto que sobre a hipótese analógica não houve expressa, específica e direta manifestação daquele Tribunal Superior. 3. É inadmissível o processamento da reclamação não instruída com algum precedente que, minimamente, demonstre a divergência do acórdão reclamado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a câmara julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 283, parágrafo único, e 988, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 1o da Resolução no 3/16 do Superior Tribunal de Justiça, asseverando não ser necessária a realização de cotejo analítico para o cabimento de Reclamação, porquanto ausente previsão legal. Ademais, afirma que deveria ter sido aplicado o princípio da fungibilidade na decisão reclamada, ante a ausência de preclusão consumativa. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 283, parágrafo único, e 988, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a câmara julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Ainda que sob o prisma do artigo 1° da Resolução n.° 3/16 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que o instituto da reclamação existe para a excepcional garantia da observação dos precedentes da Corte Cidadã, o que não se estende para o caso de sua aplicação analógica, como pretende o agravante/reclamante, visto que sobre a hipótese analógica não houve expressa, específica e direta manifestação do tribunal. No caso, o acórdão reclamado não conheceu do segundo recurso interposto pelo agravante/reclamante contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa operada com a interposição do primeiro recurso. Caberia, assim, ao agravante/reclamante, como pressuposto objetivo de admissibilidade da sua reclamação, demonstrar a discrepância do entendimento encampado no acórdão reclamado com precedente ou súmula do Superior Tribunal de Justiça, ausente na espécie. Isso, porque, nenhum dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça citados pelo agravante/reclamante em sua exordial sequer trata da pretendida superação da preclusão consumativa e do princípio da singularidade recursal, que fundamentaram o não conhecimento do seu recurso de agravo de instrumento. Ademais, embora a intempestividade do agravo de instrumento tenha sido utilizada apenas como fundamento de reforço pelo acórdão reclamado, é, de plano, inadmissível a pretendida aplicação analógica do verbete sumular n.° 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça à espécie, visto que, ainda que com base na teoria da actio nata, o prazo recursal se inicia com o conhecimento da decisão recorrida, e não do julgamento de recurso inadequado não dotado de efeito interruptivo. Destarte, não tendo o agravante/reclamante, em inobservância ao disposto no artigo 197, caput, do Regimento Interno desta Corte, instruído sua reclamação com nenhum precedente do Superior Tribunal de Justiça que minimamente demonstre a divergência do acórdão reclamado com a jurisprudência da Corte Cidadã, a manutenção da decisão que indeferiu seu processamento é medida que se impõe (ID 31672213 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo referente ao indicado malferimento ao artigo 1o da Resolução no 3/16 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que “O STJ já consolidou o entendimento de que é incabível a análise de recurso especial que tenha por fundamento violação a resoluções, instruções normativas, portarias, circulares ou regimentos internos dos tribunais, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão "Lei Federal", constante da alínea "a" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp 916.314/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1o/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024